Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMA MARIA SILVA DE MENEZES, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de revogação da liminar deferida em sede ação de busca e apreensão. Diante da falta de pagamento da parcela em atraso, o credor requereu e o juízo deferiu a busca e apreensão do automóvel dado em garantia. Efetivada a apreensão, WILMA compareceu aos autos, informou que em razão de suas condições e por residir sozinha, havia deixado a residência e passou o período até janeiro de 2023 na casa do filho, que lhe prestava assistência. Nesse contexto, abalada com sua condição de saúde, esqueceu de pagar a parcela n. 33 e, por não se encontrar na residência, deixou de receber a notificação enviada pelo credor. Não obstante, pagou as duas parcelas seguintes, de ns. 34 e 35. Requereu a autorização para depositar em juízo a parcela em atraso, a suspensão da ordem de apreensão do veículo e se obstasse a consolidação da propriedade em favor do credor. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a notificação enviada ao endereço do contrato é válida. A teoria do adimplemento substancial não é admitida pela jurisprudência nos contratos de alienação fiduciária. E para elidir os efeitos da mora, cabeia à devedora o pagamento integral da dívida no prazo consignado. Nas razões recursais, repristinou as mesmas alegações deduzidas perante o juízo monocrático. Requereu a antecipação da tutela recursal para fins de obstar a consolidação da propriedade em favor do credor e até o trânsito em julgado do processo. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, anexou documentos (ID 46442715). Gratuidade indeferida (ID 46953158). Preparo recolhido (ID 47091815). O pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões (ID. 48431021). É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo de origem em 28/06/2023. Inclusive, foi interposta apelação em face a essa decisão. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos agravos, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente tampouco ferir o princípio da unirrecorribilidade. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão da extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA [...]. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação de sentença que julga procedente a pretensão jurídica formulada na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem. 2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1696189, 07301022620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105